Tribunal: TJBA
Processo: 8062630-38.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062630-38.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. CRITÉRIOS TÉCNICOS E OBJETIVOS OBSERVADOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar da Bahia, sob a alegação de ilegalidade na sua exclusão motivada por contraindicação em avaliação psicológica. Sustenta a ausência de critérios objetivos e de fundamentação técnica adequada, requerendo a anulação do ato administrativo e seu prosseguimento no certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exclusão do candidato do concurso público em razão de contraindicação em avaliação psicológica, especialmente quanto à observância dos requisitos de: (i) previsão legal e editalícia do exame; (ii) utilização de critérios objetivos e parâmetros científicos; e (iii) garantia do contraditório e da motivação do ato administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A avaliação psicológica possui previsão legal no art. 5º, VI, da Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia), e previsão editalícia expressa no item 14 do edital do certame, o que atende à exigência de legalidade estrita. 2. A Portaria nº 060-CG/2017 da PMBA estabelece critérios objetivos e perfil profissiográfico com parâmetros técnicos compatíveis com as exigências da função policial, em conformidade com as Resoluções CFP nº 002/2016 e nº 009/2018. 3. Foram utilizados instrumentos técnicos reconhecidos cientificamente pelo Conselho Federal de Psicologia, assegurando o rigor e a padronização do procedimento. 4. O impetrante foi submetido a avaliação psicológica inicial e a reteste, em ambas sendo considerado contraindicado, com fundamentação baseada na identificação de traços de personalidade incompatíveis com o perfil exigido. 5. O laudo psicológico foi devidamente fundamentado, contendo análise técnica e detalhada dos aspectos que ensejaram a contraindicação, como dificuldades de adaptação, resistência à frustração e limitações em cooperação e gestão de conflitos. 6. O candidato teve acesso ao conteúdo da avaliação, participou de entrevista devolutiva e teve assegurado o direito ao contraditório e à interposição de recurso administrativo, com possibilidade de assessoramento por psicólogo de sua escolha. 7. O ato administrativo impugnado encontra-se devidamente motivado e respaldado por critérios técnicos objetivos, não havendo violação a direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Segurança denegada. Tese de julgamento: A exclusão de candidato de concurso público por contraindicação em avaliação psicológica é legítima quando há previsão legal e editalícia, critérios objetivos e técnicos estabelecidos previamente, e observância ao contraditório e à ampla defesa. A motivação técnica detalhada e o uso de instrumentos psicológicos reconhecidos asseguram a validade do ato administrativo. O laudo psicológico que indica inadequação ao perfil do cargo, sem apontar transtorno mental, não configura discriminação nem afronta à dignidade da pessoa humana. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CF/1988, art. 39, § 3º; Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia), art. 5º, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1992770/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.05.2022, DJe 24.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8062630-38.2023.8.05.0000 , em que figura como impetrante ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS e impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em DENEGAR a segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.